Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0715719-09.2023.8.07.0000 Agravante: ÂNGELA CRISTINA VIANA Agravado: CONDOMÍNIO DO BLOCO A DO RESIDENCIAL ARAUCÁRIAS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela executada, ÂNGELA CRISTINA VIANA, contra a r. decisão[1] proferida pelo d. Juízo 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença[2] requerido por CONDOMÍNIO DO BLOCO A DO RESIDENCIAL ARAUCÁRIAS, determinou a penhora de imóvel da executada situado na: Apartamento 303, Bloco A, lotes 07, 09 e 11, Rua 20 sul, e lotes 08, 10 e 12, Rua 21 sul, Águas Claras, Taguatinga Sul, Matrícula n° 148631, Registrado no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Nas razões recursais[3], a agravante defende, em síntese, que o imóvel é protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família. Assegura que o imóvel residencial é impenhorável mesmo se a família tiver outros bens. Aduz que se trata de imóvel mobilhado, sempre ocupado por ela e seus familiares. Pede, em sede, liminar a antecipação da tutela recursal, para revogar a penhora realizada. No mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar concedida. Preparo recolhido[4]. Intimada para se manifestar sobre a intempestividade do recurso, a agravante sustenta que interpôs o recurso no prazo legal de 15 (quinze) dias[5]. É o relatório. Decido. 1. Da tempestividade do recurso. Em consulta aos autos originários, verifica-se que houve duplicidade de intimações eletrônicas por meio do DJE antes do término do prazo para interposição do presente agravo. A primeira[6] realizada em 24/3/2023 (sexta-feira) e a segunda[7] em 30/3/2023 (quinta-feira). Observa-se também que o registro da ciência da decisão agravada pela agravante coincide com a data da segunda intimação via DJE. Há, portanto, conflito entre a publicação no DJE e a intimação eletrônica, de modo que o caso dos autos se insere no contexto do entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça[8] sobre a duplicidade de intimações – via Diário de Justiça e pelo Portal Eletrônico –, segundo o qual “O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe)”. Tendo em vista a intimação da agravante via portal eletrônico em 30/3/2023 (quinta-feira) e a suspensão do expediente forense nos feriados da Semana Santa (dias 5, 6 e 7 de abril) e Tiradentes (dia 21 de abril), o prazo para interposição do presente recurso teve início em 31/3/2023 (sexta-feira) e fim em 26/4/2023 (quarta-feira). No caso, o recurso[9] foi interposto no último dia do prazo em 26/4/2023 (quarta-feira); portanto, é tempestivo. 2. Da antecipação da tutela recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[10], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[11]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que determinou a penhora de imóvel supostamente protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos[12]: Defiro o pedido de ID 145867611. Promova-se a penhora do imóvel descrito no documento de ID 145867611, CRI ao ID 150699819, mediante a lavratura de termo nos autos, ficando a parte executada como depositária fiel. Faça-se a prenotação da constrição através do sistema e-RIDF, cientificando a parte exequente que será disponibilizada nos autos a guia para pagamento dos emolumentos devidos em razão da prática do ato. Não sendo o pagamento realizado até a data do vencimento da guia, a prenotação será cancelada. Feita a constrição, expeça-se mandado de avaliação, a ser realizada por Oficial de Justiça Avaliador, devendo eventual ocupante do bem ser identificado e intimado da penhora realizada nos autos, a fim de se evitar eventual alegação de surpresa e de desconhecimento do ato, possibilitando a esse(s) terceiro(s) a defesa de seus interesses através da oposição de embargos (art. 675, parágrafo único, do CPC). Nos termos do art. 843 do CPC, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Ato contínuo, intime-se a parte executada e seu cônjuge (art. 842 do CPC), se houver, acerca da penhora/avaliação para, caso queira, em até 15 (quinze) dias, contados da ciência/publicação da presente decisão, apresentar impugnação. Não sendo o executado e seu cônjuge encontrado pelo(a) Meirinho(a) no ato da diligência, a intimação acima descrita efetuar-se-á por publicação, caso a parte executada tenha advogado constituído nos autos ou, mediante expedição do mandado de intimação pessoal. A intimação do cônjuge/meeiro deverá se dar no mesmo endereço em que reside a parte executada, presumindo-se, em razão do casamento, a coabitação (art. 1.566, II, do Código Civil). Ressalte-se que a matéria a ser ventilada em eventual impugnação deve se limitar a eventual erro de procedimento ou equívoco na avaliação, não sendo admitida a rediscussão acerca de matérias aqui já ventiladas no bojo da execução e/ou típicas de embargos do devedor, as quais, caso arguidas, não serão conhecidas. Realizada a avaliação, intimem-se as partes, para sobre ela se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, devendo a parte exequente dizer, nesse mesmo prazo, se possui interesse na adjudicação do bem pelo valor da avaliação. Transcorridos esses prazos, retornem os autos conclusos. Sobre a matéria, dispõe a Lei 8.009/90[13]: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. (Grifou-se). Depreende-se que a impenhorabilidade visa proteger o interesse da família sobre eventual credor, resguardando o imóvel residencial, via de regra, de responder por dívidas, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Para se reconhecer a impenhorabilidade do bem de família não é exigido que o devedor prove que o imóvel onde reside é o único de sua propriedade”[14] e que “É impenhorável o bem de família de devedor que sirva de residência para os seus familiares, ainda que aquele habite em outro imóvel”[15]. Nesse sentido, destaca-se julgado deste Tribunal de Justiça, representado pela seguinte ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESTINAÇÃO À RESIDÊNCIA DOS EXECUTADOS E SUA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA. QUALIFICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O imóvel residencial no qual reside o executado com sua família, sobre o qual ostenta a condição de proprietário, qualifica-se como bem de família, usufruindo, pois, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal (...) 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1682850, 07378787720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se). No sobredito julgado, o Excelentíssimo Desembargador Teófilo Caetano pontuou que “de acordo com as previsões albergadas pela Lei no 8.009/90, é prescindível que o imóvel a ser alcançado pelo benefício da impenhorabilidade seja o único imóvel de propriedade do devedor ou que nele resida” e que “a lei estabelecera duas condições para que o imóvel seja considerado impenhorável, a saber: que o bem seja residencial e que sirva de moradia para a parte executada e sua família”. No caso, ao que se infere dos autos e das normas de regência, o imóvel penhorado – Apart: 303, Bloco A, lotes 07, 09 e 11, Rua 20 sul, e lotes 08, 10 e 12, Rua 21 sul, Águas Claras, Taguatinga Sul, Matrícula n° 148631, Registrado no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal –, embora seja residencial, a priori, não se caracteriza como bem de família, uma vez que a documentação acostada aos autos não demonstra de forma irrefutável que o referido imóvel também é utilizado como moradia pela agravante ou pelos seus familiares. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] ID 152476871 dos autos originários. [2] PJE 0701900-47.2020.8.07.0020. [3] ID 46113965. [4] ID 46113969. [5] ID 46369567. [6] ID 153316778 dos autos originários. [7] ID 154112867 dos autos originários. [8] EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021. Informativo 697. [9] ID 46113965. [10] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [11] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [12] ID 152476871 dos autos originários. [13] Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. [14] AgInt no AREsp 1719457/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021. [15] AgInt na TutPrv no AREsp 2046365/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2022, DJe 17/08/2022.